Tribunal: TCU
Processo: 001.014/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2249/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.014/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cibele Goncalves Arais de Lima (XXX.049.200-XX); Claudia Maia Abreu da Silva (XXX.739.130-XX); Felipe de Lucena Oscar (XXX.833.240-XX); Isadora Cambraia Pereira (XXX.437.980-XX); Karla Fabiane Nunes Bassedone (XXX.877.520-XX); Marcela de Rezende e Karnikowski (XXX.424.430-XX); Marcelo Setter de Oliveira (XXX.292.160-XX); Neila de Abreu Borges (XXX.049.800-XX); Pedro Correa dos Santos (XXX.737.000-XX); Tais Lima Ucle (XXX.116.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.